Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (UnDF) E ANALISTA DE SUPORTE AO NEGÓCIO/CONTADOR (CAESB). EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, XVI, “B”. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. FLEXIBILIDADE DA JORNADA DOCENTE E CONTAGEM DE SÁBADOS LETIVOS. PRECEDENTES (TEMA 1.081/STF; STJ; TJDFT). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por empregado público da CAESB, Analista de Suporte ao Negócio (Contador), contra sentença que negara o direito de acumular o referido cargo com o de Professor de Educação Superior na UnDF, sob fundamento de incompatibilidade de horários aferida pela jornada originária de 40h na CAESB e sobreposição com as atividades docentes; o Apelante sustenta compatibilidade com base na jornada atual de 30h semanais (flexível), natureza extraclasse da docência e previsão de sábados letivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 37, XVI, “b”, da CF e do Tema 1.081 do STF, há compatibilidade de horários para a acumulação do cargo técnico/científico na CAESB com o cargo de Professor de Educação Superior na UnDF, considerada a situação fática atual do servidor, a flexibilidade própria da atividade docente e a previsão de sábados letivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição autoriza a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, condicionada unicamente à compatibilidade de horários (CF, art. 37, XVI, “b”).
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.081 (ARE 1.246.685 RG/RJ), firma que a compatibilidade de horários é o critério exclusivo para a acumulação nas hipóteses constitucionais, ainda que exista norma infraconstitucional limitando carga horária.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT reiteram a centralidade da compatibilidade fática e a vedação a restrições abstratas de jornada, admitindo adequações e flexibilizações quando comprovadas.
6. A análise deve considerar a situação fática atual comprovada: jornada de 30h semanais na CAESB, em período vespertino e com flexibilidade, e atividades docentes nos turnos matutino e noturno, conforme quadro de compatibilidade juntado.
7. A natureza da jornada docente na UnDF não se esgota em sala de aula, abrangendo atividades extraclasse com execução flexível, e os sábados integram o cômputo letivo, conforme legislação e calendário acadêmico (Lei Distrital no 6.969/2021, art. 7o, § 9o).
8. A precariedade da função gratificada que reduz a jornada na CAESB, por si, não afasta a compatibilidade atualmente existente; eventual alteração superveniente deve ser apurada e, se necessário, ensejar opção do servidor, com fiscalização administrativa (LC no 840/2011, art. 46, § 3o).
9. Comprovados horários distintos e ausência de prejuízo ao serviço público, impõe-se reconhecer a compatibilidade e assegurar a posse no cargo de professor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, é o único critério para a acumulação de cargo de professor com cargo técnico ou científico prevista no art. 37, XVI, “b”, da Constituição.”; “2. A aferição da compatibilidade deve considerar a situação fática atual do servidor, a flexibilidade inerente às atividades docentes e a possibilidade de cômputo de sábados letivos prevista na legislação de regência.”; “3. A existência de jornada reduzida decorrente de função gratificada não impede, por si só, a acumulação quando demonstrada compatibilidade presente, cabendo controle e revisão administrativa em caso de alteração superveniente.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “b”. Lei Distrital no 6.969/2021, art. 7o, § 9o. LC no 840/2011, art. 46, § 3o. CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.246.685 RG/RJ (Tema 1.081). STJ, RMS 73.059/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/05/2025, DJEN 16/05/2025; TJDFT, Acórdão 1967138, 0700619-23.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJEN 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 2031981, 0713090-71.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJEN 29/08/2025.